Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-47.2020.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002401-47.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS ANTONIO - CPF: 054.036.291-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (ASSISTENTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (ASSISTENTE), LUCIANO BARBOZA DE SOUSA - CPF: 046.193.691-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 306 DA LEI N. 9.503/97) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ – AUTO DE CONSTATAÇÃO – DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DE POLICIAIS ENVOLVIDOS NO FLAGRANTE –
RECURSO DESPROVIDO– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, além do auto de constatação de sinais de embriaguez realizado no momento da abordagem, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram a ebriez do condutor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jonas Antônio
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
6 meses
de
detenção
,
substituídos
por
uma
pena
restritiva de direitos
consistente em pagamento de um salário mínimo a entidade a ser definida pelo
Juízo das Execuções Penais
, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Embriaguez ao volante
previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (fls. 215/221).

Em suas razões o apelante busca ser
absolvido
pela ausência dos elementos constitutivos do crime, pois inexistentes provas da ocorrência do fato (fls.

223/226).

As
contrarrazões
são pela
manutenção integral
da sentença (fls. 234/239);
igualmente
, em parecer não sumariado, opina a Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 243/248).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 20hs do dia 12 de outubro de 2019,
Jonas Antônio
foi flagrado em via pública da cidade de Colíder-MT conduzindo o veículo automotor
motocicleta Yamaha/Lander, cor azul, placas QCF-1223, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Art. 306 do CTB).

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória, contra qual o apelante se insurge buscando ser absolvido, pois, em sua concepção, não estão presentes os elementos constitutivos do crime e inexistem provas da ocorrência do fato.

Tais argumentos não procedem.

A prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive, com os vestígios materiais dele decorrentes, exsurge do teor dos seguintes documentos (s): Auto de Prisão em Flagrante (fl. 8); Boletim de Ocorrência (fls. 9/10); Auto de constatação de embriaguez (fls. 16/17) e da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

Em ambas as fases da persecução penal o apelante assumiu ter ingerido bebidas alcoólicas, afirmando, ainda, que quando saiu com a motocicleta o alarme disparou, razão pela qual abandonou o veículo e foi procurar ajuda, momento em que houve a abordagem policial.

Disse que estava sóbrio.

Em juízo, o
PM
Gerson Luis Lopes Cherakowski
disse que estava na praça central quando viu uma motocicleta disparar o alarme e o seu condutor estacionar e abandonar o veículo, momento em que acionou a guarnição de serviço, realizando o seu acompanhamento. Acrescentou que ao abordar o condutor, ora apelante, constatou que ele estava bastante agitado e conversando mole.

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM
Sergio Pereira de Souza
, relatou que o condutor de uma motocicleta estacionada na praça central estava visivelmente embriagado, exalando odor de álcool e apresentando vestes desorganizadas.

Sobre a pertinência do depoimento de policiais como meio de prova, importante consignar que este TJMT aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se não bastasse, o
§ 2º do art. 306
do Código Nacional de Trânsito, permite a constatação do ilícito em questão
“
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“
Uso do bafômetro ou colheita de sangue: não é exigível, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não perde o poder de polícia por conta disso. Se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir.
A atual redação do art. 306, particularmente no tocante nos §§ 1º e 2º, permite demonstrar a prática do crime por variados meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado
.

(...)”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, págs. 855- 856). (Destaquei).

Quanto ao tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. (...)”.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).
(Destaquei).

“(...).
O art.

306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n.

12.971/2014, estabelece que ‘a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico
, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.’ 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou

a

admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez
. Precedente. (...)”.
(STJ. RHC 73.589/DF. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 21/02/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/03/2017). (Destaquei).

In casu
, além da prova testemunhal supracitada, há, ainda, o teor
do Auto de constatação de fls. 16/17 atestando a embriaguez do apelante, v
alendo destacar, quanto ao ponto, que a defesa não apresentou qualquer prova de que as informações constantes no referido documento sejam inverídicas.

Por fim, registro que a alegação de que a conduta de
Jonas Antônio
não se amolda à prevista no art. 306 porque, quando ele foi abordado pela polícia, a motocicleta estava parada, ou seja, ele não a estava conduzindo, não procede.

Como já mencionado neste voto, o
PM
Gerson Luis Lopes Cherakowski
visualizou uma motocicleta disparar o alarme e o seu condutor estacionar e abandonar o veículo, razão pela qual, o seguiu e, juntamente com outros policiais, realizou sua abordagem constando que se encontrava alcoolizado.

Assim, é inconteste que o apelante estava conduzindo a motocicleta sob a influência de álcool, sendo que o fato de ter sido preso após estacionar não retira a tipicidade de sua conduta, em especial porque no momento da abordagem policial o crime previsto no art. 306 já estava consumado.

Sendo assim, não se verificando qualquer incongruência no testemunho judicial dos policiais que prenderam
Jonas Antônio
e, existindo prova documental acerca da embriaguez noticiada na inicial, mantenho sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 306 do CTB.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022